Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724505-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOP AGRO-IND DE PROD DE CANA DE ICARAIMA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOP AGRO-IND DE PROD DE CANA DE ICARAIMA LTDA. contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0710990-68.2022.8.07.0001, não fixou honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, o fazendo nos seguintes termos da decisão ora agravada (ID 128790582 do processo originário): “COOP AGRO-IND DE PROD DE CANA DE ICARAIMA LTDA - ME propôs liquidação de sentença em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, partes qualificadas. Alega, em apertada síntese, que firmaram contrato de cédula rural com o réu para custeio da atividade agrícola prevendo expressamente que a correção monetária seria fixada pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança. Aduz que a Lei 8.024/90 (Plano Collor) substituiu o IPC (84,32%) de março de 1990 pelo BTNF (41,28%) como sendo o índice de correção monetária a ser adotado no período, mas o requerido aplicou indevidamente o índice antigo. Prosseguem que foi proferida sentença em ação civil pública (0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou na Justiça Federal) determinando que a correção monetária no mês de março de 1990 seja realizada pela variação do BTN (41,28%) e não pelo IPC (84,32%). O réu foi citado para apresentar pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 510 CPC. O réu apresentou resposta no ID 125528936, arguindo as preliminares: 1) incompetência absoluta; 3) ilegitimidade passiva e chamamento ao processo do BACEN e da UNIÃO; 3) inaplicabilidade do CDC; 4) decadência quanto à guarda de documentos. No mérito, abatimento da lei no 8088/90; indenização pelo proago; prolongamento e renegociações; cessão à União; outras cessões; e a aplicação de juros moratórios a contar da citação na liquidação de sentença. Honorários advocatícios - fixação equitativa. Requer a realização da perícia. Réplica no ID 127455588. É o necessário, passo a decidir. De início, registro que a presente liquidação não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Vê-se julgado sobre o tema: (...) De plano rejeito a alegação de não cabimento da liquidação de sentença, visto que pretende o autor averiguar e tornar líquida parte ilíquida da sentença prolatada na ação civil pública. O réu arguiu a preliminar de incompetência absoluta e de chamamento ao processo, afirmando que a ACP de origem condenou o réu BANCO DO BRASIL, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL de forma solidária, de sorte que tais entidades devem compor o polo passivo da lide, ensejando na competência da Justiça Federal para liquidação. Sem razão. Esta Corte de Justiça possui entendimento de que tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem demandar. Assim, tendo os autores escolhido demandar contra o BANCO DO BRASIL não há que se falar em chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN e, consequentemente, também não há que se falar em competência da Justiça Federal. De igual forma, pode o consumidor escolher demandar em seu próprio domicílio ou no domicílio do réu, como no presente caso. Assim, rejeito a preliminar de incompetência absoluta e indefiro o chamamento ao processo da União e do Banco Central. No tocante à prescrição do direito de exibição de documento pelo requerido, como a presente demanda não se trata de obrigação de natureza pessoal, mas sim de liquidação PROVISÓRIA de sentença relativa à ação civil pública em tela. Portanto, não há o que se falar em prazo prescricional para a demanda. Sem prejuízo, sendo a sentença que julgou a ação civil pública datada de 20/11/1997, é patente que não havia decorrido qualquer prazo prescricional à época, sendo dever do Banco Réu, em nome do princípio da boa-fé, resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda, mormente porquanto “as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados”. Nesse compasso, não há como acolher a tese do Banco de que, mesmo com uma ação em curso questionando a relação jurídica, operou-se a prescrição do seu dever de guardar os documentos necessários à prova do direito dos clientes, mormente quando estava plenamente ciente da existência de ação civil pública em curso que determinou a revisão dos contratos celebrados antes de abril de 1990. Assim também entende o STJ, consoante exorta o REsp 1133872, in verbis (...) Consequentemente, como sequer houve o trânsito em julgado da ação civil pública, não se encontra prescrita a pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Inexistem preliminares pendentes de apreciação. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas nos autos. Quanto aos juros moratórios, constato que a sentença proferida em sede de ação coletiva fixou o termo a quo da incidência dos juros de mora, quais sejam, a partir da citação, de modo que a liquidação de sentença deve observar o termo a quo estabelecido. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: (...) No mais, as questões de mérito como indenização/ repactuação e renegociações pelos planos citados pela parte ré serão decididas após o exame pericial. No tocante à fixação de honorários advocatícios, registro que ausente previsão legal ou por inexiste demanda contenciosa, deixo de fixá-los. (...).”. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (decisão de ID 129384787, de origem) Em suas razões recursais (ID 37605003), o Agravante argumenta que o art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. No mais, apresenta discussão a respeito da dispensa da necessidade de caução para levantamento de valores em juízo. Destarte, requer: “A reforma a r. Decisão Interlocutória a quo da ID 129384787, para que sejam fixados honorários de sucumbência no presente processo judicial em favor do patrono signatário, tendo em vista a contenciosidade/litigiosidade e resistência empregada pela casa bancária nos autos. Também requer seja dispensada a necessidade de caução para levantamento dos valores depositados em juízo, com base no inciso III (pendência de agravo do art. 1.042 do CPC) e IV do art. 521 do Código de Processo Civil – COM BASE NA DECISÃO DO STJ DO DIA 21/06/2021 QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO BANCO DO BRASIL NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, tudo conforme razões acima citadas e decisões do próprio tribunal”. Preparo no ID 37605005 - Pág. 1. Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator